Tribunal: TJMT
Processo: 1008834-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008834-60.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- VALTER DA SILVA BRANDAO
AGRAVADO:- CLODOALDO DA SILVA BRANDAO
Agravo de Instrumento n. 1008834-60.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Substituição de Curatela, nomeou o autor como curador provisório ao requerido João Francisco, em substituição do atual curador, senhor Valter da Silva Brandão.
O agravante alega que foi nomeado curador dos seus irmãos João Francisco Brandão e Manoel Francisco Brandão em 2017 (processo n. 33264-14.2014.8.11.0041, código 904595).
Aduz que o decisum é nulo porque infringiu o art. 10 do CPC (decisão surpresa), pois não lhe foi dada oportunidade de se manifestar.
Afirma que o juízo a quo se baseou em parecer de uma assistente social da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano e o admitiu como se fosse elaborado por uma equipe multidisciplinar.
Argumenta que no relatório não consta que os curatelados passam por privações, ao contrário, entende aquela profissional que é necessário fazer um estudo minucioso do fato noticiado pelo Agravado pela equipe da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. E mais, as informações prestadas naquele parecer foram dadas pelo próprio autor da ação (agravado), o maior interessado na demanda.
Assevera que os irmãos possuem esquizofrenia e a ruptura abrupta da curatela poderá desencadear surtos de magnitudes imprevisíveis neles.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
Em 2017, o agravado ajuizou o feito objetivando substituir o agravante que exerce a curatela de João Francisco e Manoel, ambos com doença mental.
Aduz que conforme os termos de declarações firmados pelos outros irmãos, ele (agravante) não exerce seu mister com os cuidados e a probidade necessários.
Inicialmente a tutela de urgência foi negada, porém concedida depois, nos seguintes termos:
(...)
Inicialmente, foi negado o pedido liminar porque este juízo entendeu que não existiam nos autos elementos suficientes a justificar a substituição da curatela naquela oportunidade.
Contudo, agora a situação é diferente e, ainda que não tenha sido realizada a citação do requerido, consta dos autos o relatório de um estudo psicossocial efetuado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (id 17585718), em que a assistente social constatou uma situação nada aceitável, como pode ser aferido no documento de id 17585718, e que indica que o curatelado esteja em situação de risco, ante as várias constatações relatadas no mencionado estudo.
Assim, hoje entendo que estão presentes os requisitos permissivos ao deferimento da antecipação de tutela, razão pela qual nomeio o autor como curador provisório ao requerido João Francisco, em substituição do atual curador, senhor Valter da Silva Brandão. (Id 87987485)
O parecer técnico foi elaborado por assistente social da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, e está assim consignado:
“Segundo relatos de Clodoaldo e Antônia o irmão Walter tem gastado indevidamente o dinheiro da pensão dos tutelados, com bebidas, festas, mulheres e amigos.
“Foi observado varias latas de cerveja e garrafas de bebidas alcoólicas ‘pinga” no terreno, Antônia informa que Walter compra para os irmãos João e Emanuel, assim ele compra a lealdade dele para com Walter, no armário da cozinha havia uma garrafa de bebida alcoólica já quase vazia, que pelos relatos pertencia ao irmão Manuel que estava dormindo no momento da visita.
Perguntado sobre os cuidados da casa foi informado que são os próprios tutelados que fazem, a equipe observou que a casa necessita de um cuidado mais zeloso e devido às condições dos irmãos tutelados eles não possuem os requisitos para tais tarefas. (sic Id 17585718 - Pág. 3)
Embora o relatório não tenha sido realizado pela equipe multidisciplinar, visto que elaborado pela assistente social vinculada ao Município, não há como desconsiderar tal documento que aponta questões sérias quanto aos cuidados com o curatelado.
Por outro lado, não ficou demonstrado dano imediato que exija a concessão da medida neste momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 26 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator